Tribunal: TJDFT
Processo: 0035393-26.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO ECONÔMICO. EXPURGOS. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRECLUSÃO. MATÉRIAS PREVIAMENTE SUSCITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE.
1. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as teses novamente formuladas no presente recurso de apelação através de decisão interlocutória que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença e, na mesma oportunidade, nomeou perito judicial para a elaboração dos cálculos necessários para o deslinde da controvérsia. O apelante interpôs agravo de instrumento contra aquela decisão, sem sucesso.
2. É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil. O apelante, em síntese, deseja rediscutir questões que já foram previamente apreciadas na análise do recurso de agravo de instrumento.
3. Configura-se igualmente o instituto da preclusão quando a parte, devidamente intimada para se manifestar, mantém-se inerte ao deixar de impugnar os cálculos do perito. A inexistência de manifestação no tocante aos esclarecimentos periciais, ainda que o executado tenha tido a oportunidade para tanto, acarreta preclusão temporal, não se podendo permitir alegações futuras de impropriedade no laudo pericial, sob pena de violação ao devido processo legal, à segurança jurídica e à estabilidade das decisões ao duplo grau de jurisdição.
4. Apelação desprovida.